Tribunal: TJDFT
Processo: 0753650-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753650-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA FERREIRA TORRES AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA HELENA FERREIRA TÔRRES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante alega, em suma, que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado, mas firmou contrato de cartão de crédito consignado com a agravada; que não tinha conhecimento de que os descontos estavam sendo realizados na sua reserva de margem consignada, porquanto foi ludibriada; que é idosa e não possuiu, à época, consciência de que não estava contratando aquilo que pretendia. Requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da cobrança, a título de Reserva de Margem Consignável, em seus proventos de aposentadoria. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (artigo 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor). Todavia, a alegada ausência de informação adequada sobre a modalidade de contratação é matéria que demanda instrução probatória. Não é possível, neste momento processual, concluir que a parte agravante foi ludibriada e que o objeto contratado é diverso daquele pelo qual manifestou interesse. Em regra, não há ilegalidade na contratação de empréstimo, com cláusula de reserva de margem consignável, desde que haja expressa manifestação de vontade da contratante, ou seja, adesão aos exatos termos do contrato de cartão de crédito consignado, e comprovação da realização do saque, bem como do uso do cartão de crédito a ele disponibilizado, ressalvada eventual demonstração de vício de consentimento, que exige a adequada dilação probatória. Portanto, ainda que a manutenção dos descontos resulte em risco de dano grave à parte agravante, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora